Tribunal: TJSP
Processo: 2087406-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000365767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087406-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante RONALDO
PEREIRA FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados TOLENTINO LEITE & CIA
LTDA (POINT CAR VEÍCULOS) (NÃO CITADO) e BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2087406-30.2020.8.26.0000
2/4
1a Vara Cível da Comarca de Jacareí
Agravo de Instrumento n. 2087406-30.2020.8.26.0000
Agravante: Ronaldo Pereira Franco
Agravadas: BV Financeira S/A CFI e outra
Voto n. 19.041
TUTELA PROVISÓRIA. Urgência. Satisfativa.
Incidental. Probabilidade do direito invocado,
por ora, não identificada no caso concreto.
Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos.
Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 47 dos autos n. 1002599-
91.2020.8.26.0292, proferida pelo juiz da 1a Vara Cível da Comarca de
Jacareí, Dr. Paulo Alexandre Ayres de Camargo, que indeferiu pedido
incidental da parte autora pela concessão de tutela provisória de urgência de
natureza antecipada.
Segundo o agravante, autor, a decisão deve ser
reformada, em síntese, porque estão presentes os pressupostos necessários à
concessão do pedido liminar. Argumenta que os contratos de compra e venda de
automóvel e de financiamento são coligados e os graves vícios detectados
maculam, também, o contrato de financiamento.
Recurso
tempestivo
e
isento
de
preparo
(gratuidade da justiça), foi processado sem tutela provisória (fls. 84/85) e não
foi respondido (agravada ainda não citada).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Tratando-se de agravo de instrumento contra
decisão envolvendo tutela provisória, naturalmente prolatada à base de
cognição sumária, a questão deve ficar circunscrita ao preenchimento dos
respectivos pressupostos legais. Não se pode proceder a um exame
aprofundado das teses suscitadas pelas partes sob pena tanto de pré-
julgamento do mérito quanto de supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2087406-30.2020.8.26.0000
3/4
Estabelecida essa indispensável premissa, digo que
o recurso não merece provimento.
Como se sabe, a concessão de tutela de urgência
depende da demonstração de “probabilidade do direito” e de “perigo de dano”
ou “risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, “caput”, do Código de
Processo Civil). Em síntese: “os requisitos, portanto, para alcançar-se uma
providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são,
basicamente, dois: (a) 'um dano potencial', um risco que corre o processo
de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do
'periculum in mora', risco esse que deve ser objetivamente apurável. (b)
'A probabilidade do direito substancial' invocado por quem pretenda
segurança, ou seja, o 'fumus boni iuris'” (Humberto Theodoro Júnior, “Curso
de Direito Processual Civil”, vol. I, 59a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2018, p.
647).
Mais
especificamente,
“a
probabilidade
que
autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a
probabilidade lógica
que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau
de refutação nesses elementos. O juiz tem que se 'convencer' de que o
direito é provável para conceder 'tutela provisória'”, ao passo que “é preciso
ler as expressões 'perigo de dano' e 'risco ao resultado útil do processo'
como alusões ao 'perigo na demora' ('pericolo di tardività', na clássica
expressão de Calamandrei, 'Introduzione allo Studio Sistematico dei
Provvedimenti Cautelari cit.). Vale dizer: há urgência quando a 'demora'
pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (Daniel
Mitidiero, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo
Talamini e Bruno Dantas [coord.], “Breves comentários ao Novo Código de
Processo Civil”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 782/783).
Pois bem.
Nos estreitos limites da cognição aqui autorizada,
sumária e não exauriente, verifico que, no caso concreto, esses requisitos não
foram de fato preenchidos.
Com efeito, por ora não há probabilidade do direito
invocado: o conjunto probatório dos autos ainda é frágil e não permite, nem
sequer em caráter liminar, uma constatação minimamente segura das alegações
do agravante. Neste momento, não vejo como concluir, só com base nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2087406-30.2020.8.26.0000
4/4
elementos já trazidos aos autos, que o simples fato de veículo adquirido pelo
agravante apresentar “reparo na região dianteira da carroceria”
mais
especificamente de “reparo de funilaria e pintura no painel dianteira”,
“substituição da peça” e “solda nas duas longarinas dianteiras”, como
indicado no próprio laudo unilateral por ele apresentado (fls. 29/31 dos autos
de origem) poderia de alguma forma caracterizar os “vícios insanáveis que
tornam o bem imprestável” que o agravante alega em sua inicial (fls. 3 dos
autos de origem) ou ainda “impossibilitar” o seu uso, como ele alega no presente
recurso (fls. 7).
Ao que consta, pelo menos neste estágio do
processo, o “vício” indicado no referido laudo é superficial e secundário. E por
mais que, em tese, ele possa influir no preço do veículo, parece logicamente
incapaz de levar à sua alegada imprestabilidade.
Logo, necessário aguardar a sentença, a fim de que
o direito invocado pelo agravante possa ser analisado em sede de cognição
exauriente, após a indispensável instrução, antes que lhe seja concedida
qualquer tutela. Não há segurança suficiente para a concessão da liminar
pleiteada.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Deixo de
arbitrar honorários recursais em favor da parte agravada, pois eles “não têm
autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e
representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por
que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não
haverá falar em honorários recursais” (STJ, “Jurisprudência em Teses”,
edição n. 128, de 28-06-2019, tese 6).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica